Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713553-80.2023.8.07.0007 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo apelante (id 60803078), não conheço do apelo (id 60803051). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator